Tribunal: TJSP
Processo: 2060506-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que inverteu o ônus da prova e determinou a realização de perícia judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Presença de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que inverteu o ônus da prova e determinou a realização de perícia judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Presença de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: Presença dos requisitos para inversão do ônus da prova. Dispositivos relevantes citados: art. 6o, VIII, do CDC. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024.